Tribunal: TJPA
Processo: 0001803-76.2018.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0001803-76.2018.8.14.0501
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA - VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

APELANTE (S): NILTON SILVA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ART
.
12 DA LEI 10.826/2003
.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O
QUANTUM
DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.

PLEITO MODIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. ACOLHIMENTO NOS TERMOS DO ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, QUE PASSA A SER O REGIME SEMIABERTO.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
parcial

provimento,
apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, que passa a ser o regime
semiaberto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezoito de fevereiro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0001803-76.2018.8.14.0501
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA - VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

APELANTE (S): NILTON SILVA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta
NILTON SILVA DOS SANTOS,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital Criminal de Mosqueiro,
que o condenou à pena de
03 (três) anos de detenção,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado,
e ao pagamento de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa,
pela prática da conduta criminosa prevista no art. 12, da Lei 10.826/2003.

Consta na denúncia que, no dia 01/04/2018, o oram apelante estaria em posse de uma espingarda caseira, calibre n° 28 e 04 (quatro) munições, destas, 03 (três) intactas e 01 (deflagrada).

A denúncia foi recebida em 20.04.2018 e a resposta à acusação foi apresentada em 21.05.2018.

Audiência de instrução e julgamento ocorreu em 11.07.2018, sendo realizada a oitiva das testemunhas Armando Jofre Souza, Manoel Augusto Dias Mercês Silva e Mariza Azevedo da Silva. Continuada a audiência em 19.11.2018, fora decretada a revelia do réu Nilton Silva dos Santos, fl.74.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, requereu a reforma da sentença para reduzir a pena definitiva do réu e estabelecer o regime de cumprimento aberto ou semiaberto.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo provimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito
.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime previsto no Art. 12 da Lei nº 10.826/2003, o MM. Magistrado assim fundamentou:

¿Atendendo às normas dos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo as penas como se segue:

Considerando que o condenado, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade grau em intenso, pois a arma estava municiada; é reincidente em crimes de RECEPTAÇÃO e PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO, vez que condenado por este Juízo Distrital em 19/09/2012 - Processo nº 00008347120128140501 a uma pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, tendo transitado em julgado em 11/11/2016 após o julgamento de seu recurso junto ao Tribunal. Registra mais as seguintes condenações: Processo nº 00014645620088140501 - Vara Penal Distrital de Mosqueiro - TRÁFICO DE DROGAS - condenação em 04/03/2009 -pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão - pena cumprida perante a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém. Processo nº 01106467020158140201 - 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci -- ROUBO MAJORADO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - condenação em 19/12/2017 - pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão - em grau de RECURSO, com apelação em liberdade. Processo nº 00057862020178140501 - Vara Penal Distrital de Mosqueiro -- ROUBO MAJORADO - condenação em 10/07/2018 - pena de 09 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão - em grau de RECURSO, com execução provisória, tendo o condenado empreendido fuga, encontrando-se foragido. Outros antecedentes não podem ser considerados nesta fase de aplicação da pena em obediência à Sumula nº 444/STJ (certidão de antecedentes às fls. 86/87 e consulta ao sítio do TJE/PA na internet); conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade voltada à criminalidade contra o patrimônio com o uso de arma; motivos e circunstâncias inerentes ao crime; consequências de gravidade intensa, vez que pelos antecedentes do condenado ele usa a arma para prática de outros crimes, hei por bem de fixar-lhe a pena base próximo no grau máximo do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, ou seja, em 03 (três) anos de detenção e multa de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Militando contra o condenado a agravante do art. 61, I do Código Penal (reincidência) e em seu favor a atenuante prevista no art. 65, III, letra d do Código Penal (confissão espontânea), compenso as circunstâncias e mantenho a pena até aqui aplicada em 03 (três) anos de detenção e multa de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pena esta que, na inexistência de majorantes e minorantes, torno concreta, definitiva e final.

O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, em atenção ao art. 33, § 1º a e § 3º do Código Penal, será o FECHADO, tendo em vista que o condenado é reincidente e está foragido do Sistema Penal.

Nesta data, em função de sua prisão cautelar, o condenado já cumpriu 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias da pena privativa de liberdade que ora lhe é imposta.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade nos termos do art. 44 do Código Penal em função do condenado ser reincidente e os seus maus antecedentes não recomendam a medida.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois é reincidente e registra antecedentes, encontrando-se foragido, com prisão decretada por este e outros processos como vimos em linhas passadas..¿

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, notadamente a
culpabilidade
, a
personalidade
e as
consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

No que tange ao pedido do regime de cumprimento de pena inicial ser mais severo, assiste razão ao Apelante, sendo necessária sua readequação para regime menos gravoso, motivo pelo qual determino o seu cumprimento de forma inicial em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33,
caput
, do Código Penal.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe dou
PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, que passa a ser o regime
semiaberto.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora